Tribunal: TJPA
Processo: 0856801-03.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856801-03.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA OSELITA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRARIEDADE À LEGISLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. ADVERTÊNCIA QUANTO À MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta em ação revisional de proventos de aposentadoria, mantendo sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito e extinguiu o feito com resolução do mérito.

2.

A embargante sustenta contrariedade à legislação de regência, defendendo não se tratar de revisão do ato de aposentadoria, mas de cobrança de progressões já reconhecidas, bem como a inaplicabilidade da prescrição do fundo de direito, com incidência da Súmula 85 do STJ. Requer efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto (i) à alegada inaplicabilidade da prescrição do fundo de direito; e (ii) ao direito à progressão funcional para fins de revisão de proventos, a ensejar acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao consignar a inexistência de direito à progressão funcional, considerada a natureza do vínculo da parte autora, em consonância com o Tema 1157 do STF.
6. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reapreciação de teses já examinadas, hipótese que não se enquadra nas situações previstas no art. 1.022 do CPC.
7. Inexistentes vícios no julgado, inviável a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.
8. Cabível advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de embargos manifestamente protelatórios, à luz dos arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantido integralmente o acórdão embargado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1157 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 85.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARIA OSELITA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 30764453, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Revisional de proventos nº 0856801-03.2023.8.14.0301
, ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
.

O
autora
ajuizou ação revisional de proventos de aposentadoria, alegando, em resumo, que desde o início do vínculo funcional em 19/05/1980, até a data da aposentadoria ocorrida em 01/04/2005, a servidora permaneceu na Referência IX, onde deveria receber o percentual de 31,5% sobre o vencimento base. Contudo, o referido nunca fora observado para fins de pagamento da remuneração correlata à sua referência de progressão, causando importantes perdas salariais ao longo dos anos.

Requereu a procedência da ação, visando a correção dos proventos com base na referida progressão, bem como os retroativos dos últimos cinco anos, afastando-se a prescrição de fundo de direito, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo.

O
IGEPPS
apresentou contestação, sustentando, em preliminar, a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, por entender que o ato administrativo questionado é o de passagem da autora para a inatividade em 2010. No mérito, defende a inexistência de direito adquirido à progressão funcional pretendida, sustentando que a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos legais, em especial tempo de exercício e avaliações necessárias à evolução na carreira.

A
sentença
julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“Assim, impõe-se declarar a prescrição do fundo de direito.

VI – CONCLUSÃO.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, II do CPC.

Sem custas face o baixo vencimento do autor.

Honorários em 10 (dez por cento) do valor da causa, atento a simplicidade do direito material e do procedimento. Suspendo a exigibilidade por até 05 (cinco) anos, atento aos parcos rendimentos”

Inconformada, a
autora
interpôs recurso de
Apelação
, defendendo que as verbas pleiteadas decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, cujo direito não foi expressamente negado pela Administração Pública, o que atrairia a incidência da Súmula 85 do STJ, de modo que apenas as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação estariam prescritas.

Sustentou jamais ter recebido os valores correspondentes às progressões horizontais previstas na legislação de regência, embora preenchesse todos os requisitos legais para tanto. Fundamentou que a legislação vigente à época de seu ingresso (Lei nº 5.351/86 e Decreto nº 4.714/87) garantia o direito à progressão a cada dois anos de efetivo exercício, com acréscimo de 3,5% sobre o vencimento-base para cada referência adquirida.

Aduziu que, considerando seu tempo de serviço, deveria ter atingido a Referência IX no momento da aposentadoria, o que lhe conferiria direito a um acréscimo de 31,5% em seus proventos.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo seu direito às progressões funcionais não implementadas.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O
Ministério Público
, em parecer exarado nos autos, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que independentemente de caracterizada ou não a prescrição da pretensão, a sua estabilidade excepcional permite à autora a progredir na carreira.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

Portanto, considerando-se a natureza do vínculo da apelante, a qual não é servidora efetiva, revela-se que não possui direito à
progressão
pretendida, nos termos do Tema n.º 1157/STF.

Dessa maneira, entendo que o pleito recursal não merece prosperar.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de indeferimento
,
conforme a fundamentação.

Face ao acórdão,
Maria Oselita do Nascimento Oliveira
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar que o acórdão teria contrariado a legislação aplicável ao caso, afirmando que não pretende a revisão do ato de aposentadoria, mas apenas o pagamento correspondente às progressões já reconhecidas na portaria de aposentação, bem como a inaplicabilidade da prescrição do fundo de direito, defendendo a incidência da Súmula 85 do STJ por se tratar de relação de trato sucessivo. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

O
IGPPS
apresentou
contrarrazões
defendendo, preliminarmente, a suspensão do processo em razão da instauração de IRDR sobre a matéria, que discute prescrição, impossibilidade de progressão a servidor não efetivo e vedação de cumulação entre regimes jurídicos distintos.

Sustenta a impossibilidade de progressão funcional (especialmente para servidor não efetivo ou inativo), inexistência de direito adquirido a regime jurídico, vedação de cumulação de vantagens por tempo de serviço e impossibilidade de combinar regimes distintos, além de invocarem precedentes do STF e STJ; subsidiariamente, pedem limitação de eventual condenação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A parte embargante sustenta que o acórdão teria contrariado a legislação aplicável ao caso, mediante aos argumentos acima mencionados.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que a embargante não aponta vício específico no acórdão, limitando-se a reiterar argumentos já deduzidos anteriormente, especialmente quanto à natureza do pedido e à alegada inaplicabilidade da prescrição do fundo do direito.

Tal pretensão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da controvérsia por via inadequada.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados".

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma vez que o acórdão enfrentou suficientemente as questões relevantes ao deslinde da causa, adotando fundamentação clara e coerente. O fato de a decisão não ter acolhido a tese defendida pela parte não caracteriza vício passível de correção mediante embargos declaratórios.

Ademais, os efeitos modificativos pretendidos somente são admitidos em hipóteses excepcionais, quando a correção do vício apontado conduz necessariamente à alteração do resultado do julgamento, o que não ocorre na hipótese dos autos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026